Tribunal: TJSP
Processo: 0002653-72.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJESP).
2. Pedido de cessação de desconto em folha de contribuição paga para suposto custeio de benefício previdenciário instituído pela Lei Estadual no 4.819/58, além de restituição de valores indevidamente retidos. Incidência do art. 3o, I.1 da Resolução no 623/13. Conflito negativo de competência procedente. Competência da E. 7a Câmara de Direito Público.
(TJSP; Conflito de competência cível 0002653-72.2023.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Conflito de competência cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CESP – ADESÃO AO "PLANO A", SUBSTITUÍDO PELO "PLANO 4819" – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – PROCEDIMENTO COMUM – FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CESP – ADESÃO AO "PLANO A", SUBSTITUÍDO PELO "PLANO 4819" – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
1. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la (art. 103 RITJESP).
2. Pedido de cessação de desconto em folha de contribuição paga para suposto custeio de benefício previdenciário instituído pela Lei Estadual no 4.819/58, além de restituição de valores indevidamente retidos. Incidência do art. 3o, I.1 da Resolução no 623/13. Conflito negativo de competência procedente. Competência da E. 7a Câmara de Direito Público.